Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706112-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIVINO MEDEIRO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O legislador optou por projetar os efeitos negativos da reincidência não só sobre a dosimetria da pena - quando da valoração das agravantes - mas também sobre a determinação do regime inicial de seu cumprimento, implicando regras mais rígidas e maiores restrições. No caso, o réu é reincidente, devendo ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável quando o réu é reincidente específico. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, e 44, ambo do Código Penal, aduzindo, em suma, que preenche os requisitos para alteração do regime prisional para um menos gravoso e para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, § 2o, e 44, ambos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que o recorrente não preenche os requisitos para alteração do regime prisional para um menos gravoso e para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base nas seguintes assertivas: “diversamente do alegado pela Defesa, as circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, ante os maus antecedentes do acusado. Ademais, não se pode olvidar que o réu é reincidente específico” (ID Num. 51899317 - Pág. 3); “o réu tem maus antecedentes e é reincidente. Desse modo, não foram cumpridos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena. Ademais, entende-se que, ante a reincidência específica, os benefícios não são socialmente recomendados” (ID Num. 51899317 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017